Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ART. 42, § 1o, DA LEI 9.099/95. PRECEDENTE ARE 1.213.790 AgR/MG. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável. PRECEDENTE - STF - ARE 1.213.790 AgR/MG.
3. A Lei 9.099/95, em seu artigo 42, § 1o, prescreve que o preparo deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso. Ausência de recolhimento no prazo que enseja a deserção.
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. Agravo interno conhecido e não provido.